Tribunal: TJSP
Processo: 2275451-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência. Insurgência do Banco Réu contra a decisão que deferiu a exclusão da negativação do nome do agravado junto aos cadastros de proteção ao crédito. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. Possibilidade de reversibilidade da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência. Insurgência do Banco Réu contra a decisão que deferiu a exclusão da negativação do nome do agravado junto aos cadastros de proteção ao crédito. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. Possibilidade de reversibilidade da medida. Insurgência do agravante contra a fixação de multa cominatória. Inadmissibilidade. Fixação de multa constitui meio legítimo de coerção sobre a vontade da parte para cumprimento da decisão judicial. Valor fixado (r$ 1.000,00 por negativação) dentro aos parâmetros de razoabilidade e necessário para assegurar o cumprimento da decisão no caso concreto. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.